Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713476-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mikaelly Oliveira de Souza Agravado: Eunildo Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mikaelly Oliveira de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do processo no 0709231-97.2021.8.07.0003. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 25574088). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator